Tribunal: TJDFT
Processo: 0739265-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739265-32.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: BRUNO LUAN DE SOUSA MACEDO D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre o atendimento ao ônus de impugnação específica dos fundamentos da sentença estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator